Tribunal: TJBA
Processo: 0778679-04.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0778679-04.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CARLOS ALBERTO SANTANA DO CARMO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. DÉBITO INFERIOR A R$10.000,00. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de ITBI no valor de R$ 2.621,15, sob fundamento de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que autorizam a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, diante da ausência de interesse de agir. III. Razões de decidir 3. O débito executado é inferior ao limite de R$ 10.000,00, previsto pelo STF (Tema 1184) e pela Resolução CNJ nº 547/2024, o que autoriza a extinção do feito por ausência de interesse de agir. 4. A cobrança judicial de valores ínfimos viola os princípios da eficiência e da economicidade administrativa, por representar custo desproporcional ao potencial de recuperação do crédito. 5. O STF fixou tese vinculante no Tema 1184, conferindo legitimidade à extinção de execuções fiscais de baixo valor, em consonância com a boa gestão dos recursos públicos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade administrativa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/80, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184, repercussão geral); STJ, AgRg no AREsp 215196/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 05.06.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0778679-04.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CARLOS ALBERTO SANTANA DO CARMO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.